Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025247-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOELMA PINTO DA SILVA - CPF: 137.328.138-35 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO REQUERIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RISCO À IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento. Buscava-se afastar a determinação judicial que incumbiu a Fazenda Pública de realizar perícia técnica para liquidação de sentença, proferida nos autos de Ação Civil Pública, envolvendo reflorestamento de área degradada e danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legitimidade da determinação judicial que incumbiu o Estado da realização de perícia técnica por órgão público vinculado, considerando a ausência de sucumbência e o alegado risco à imparcialidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida aplicou corretamente o art. 91, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, que prevê a possibilidade de a perícia ser realizada por entidade pública sem adiantamento de custos, quando requisitada pelo Ministério Público.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.253.844/SC), reafirma a responsabilidade da Fazenda Pública por custear perícias requisitadas pelo Ministério Público em ações civis públicas, sem implicar sucumbência.

5. A alegação genérica de risco à imparcialidade dos órgãos públicos estaduais não encontra amparo na legislação ou em elementos concretos nos autos.

6. A decisão monocrática prevê a reapreciação do juízo singular caso não haja profissionais qualificados para a perícia, assegurando a adequada instrução processual sem prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a determinação de realização de perícia técnica por entidade pública vinculada ao ente estatal, quando requerida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública, sem que isso implique violação à imparcialidade."

"A responsabilidade pela realização de perícia técnica em Ação Civil Pública, quando requerida por órgão público, pode ser atribuída à Fazenda Pública, nos termos do art. 91 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 91, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/03/2013; STJ, AgInt no RMS 68892/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto. No referido agravo, o Estado buscava afastar a determinação judicial que o incumbiu de realizar perícia técnica para a liquidação de sentença, em cumprimento de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000889-83.2018.8.11.0046.

Na origem, a requerida foi condenada ao reflorestamento de área degradada e ao pagamento de danos materiais, cuja extensão seria definida em liquidação de sentença mediante a realização de perícia técnica. Em sede de cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau determinou que a perícia fosse realizada por entidade pública vinculada ao Estado de Mato Grosso, atendendo a requerimento do Ministério Público.

Irresignado, o Estado interpôs Agravo de Instrumento, alegando que não é parte sucumbente, que não requereu a perícia e que seus órgãos ambientais carecem de imparcialidade para atuar no caso. A decisão monocrática, no entanto, rejeitou o pleito, razão pela qual o agravante interpôs o presente Agravo Interno.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 219717150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia a ser analisada neste Agravo Interno consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial para que a perícia técnica, necessária à liquidação de sentença, seja realizada por entidade pública vinculada ao Estado de Mato Grosso, considerando a resistência do ente público sob os argumentos de ausência de sucumbência e risco à imparcialidade.

Na ação de origem, foi reconhecida a destruição de 268,502 hectares de floresta nativa, sem autorização ambiental, na Fazenda Santo Expedito, localizada na zona rural de Nova Lacerda/MT. A sentença condenou a requerida ao reflorestamento da área degradada, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e à quantificação dos danos materiais em fase de liquidação.

O Ministério Público, autor da ação, requereu a realização de perícia técnica para apurar a extensão dos danos ambientais e quantificar os danos materiais. O juízo singular determinou que tal perícia fosse realizada por entidade pública vinculada ao Estado de Mato Grosso. O Estado interpôs Agravo de Instrumento, argumentando que não é parte sucumbente e que a vinculação institucional de seus órgãos técnicos comprometeria a imparcialidade da perícia.

Verifico, contudo, que a decisão monocrática abordou a questão com exatidão, ao fundamentar-se no art. 91, §1o, §2o do Código de Processo Civil, que dispõe de forma clara sobre a responsabilidade pelas despesas processuais em atos requeridos pela Fazenda Pública, Ministério Público ou Defensoria Pública.

O referido dispositivo estabelece que tais despesas serão, em regra, pagas ao final pelo vencido. No entanto, prevê que, no caso de perícias requisitadas por esses entes, há a possibilidade de que sejam realizadas por entidade pública, sem necessidade de adiantamento de valores, ou, na hipótese de previsão orçamentária, que os custos sejam antecipados pelo requerente.

Nesse sentido, inclusive, conforme destacado na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que os honorários periciais, quando a perícia é requerida pelo Ministério Público em ação civil pública, podem ser adiantados pela Fazenda Pública vinculada ao órgão requerente. Tal entendimento foi cristalizado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme se lê:

"A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da Súmula n. 232/STJ (REsp 1.253.844/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe 17/10/2013).

Esse entendimento continua sendo adotado pelas Turmas de Direito Público do STJ, ao entender que, mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015, cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em ação civil pública (STJ, Segunda Turma, AgInt no recurso em mandado de segurança 68892/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 11 de outubro de 2023).

No caso concreto, é inegável a legitimidade do Ministério Público para requerer a perícia técnica, uma vez que se destina a apurar a extensão dos danos ambientais e permitir a quantificação dos danos materiais, etapa imprescindível para a execução da sentença condenatória. A resistência do Estado de Mato Grosso em cumprir tal determinação não encontra amparo na legislação, sobretudo porque não se trata de obrigação imposta de forma definitiva, mas de medida provisória necessária à instrução processual.

Ademais, a alegação de presunção de parcialidade não pode ser acolhida de forma genérica, sob pena de inviabilizar o papel constitucionalmente atribuído aos entes públicos na proteção do meio ambiente. A decisão monocrática já previu que, caso o Estado não disponha de profissionais qualificados para realizar a perícia, a questão poderá ser reapreciada pelo juízo de origem, garantindo-se a adequada instrução processual sem prejuízo às partes.

Dessa forma, entendo que a decisão monocrática analisou adequadamente os argumentos apresentados pelo agravante, aplicou corretamente a legislação e está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025